Tribunal: TJSP
Processo: 2146970-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146970-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante GUSTAVO
CALAIS GARLIPP, são agravados FABIANO DA SILVA RODRIGUES e LUCIANA
MARA SILVÉRIO POLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146970-37.2020.8.26.0000 -Voto no 32074
2
Agravo de Instrumento – no 2146970-37.2020.8.26.0000
Agravante/Réu:
GUSTAVO CALAIS GARLIPP
Agravados/Autores: FABIANO DA SILVA RODRIGUES E
LUCIANA MARA SILVÉRIO POLO
MM. Juiz de Direito: Ricardo Hoffmann
Comarca de Campinas - 3a Vara Cível
Voto no 32074
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS. JUSTIÇA
GRATUITA. Impossibilidade de deferimento dos benefícios ao
Autor, não havendo prova de prejuízo de seu sustento financeiro
com o pagamento das custas e despesas processuais. RECURSO
DO RÉU NÃO PROVIDO.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento tirado contra r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Campinas (e-fl. 392 dos autos
originários), nos autos da ação de indenização por reparação de danos, fundada
em prestação de serviços advocatícios, ajuizada por FABIANO DA SILVA
RODRIGUES e LUCIANA MARA SILVÉRIO POLO contra GUSTAVO CALAIS
GARLIPP, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo Réu.
Inconformado, o Réu interpôs o presente
recurso (e-fls. 01/08), discorrendo, em síntese, sobre a impossibilidade de arcar
com as custas e despesas processuais sem o prejuízo de seu próprio sustento e
de sua família. Afirmou não exercer advocacia de forma profissional, mas sim de
forma esporádica, trabalhando atualmente como síndico do condomínio para
ficar isento da despesa condominial, sem bens, apenas dívidas. Requereu,
assim, o provimento do recurso.
Preenchidos os requisitos legais, o recurso
foi recebido apenas no efeito devolutivo (e-fl. 409).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146970-37.2020.8.26.0000 -Voto no 32074
3
Intimados,
os
Agravados/Autores
apresentaram contraminuta (e-fls. 412/415), pugnando pelo não provimento do
recurso, salientando que o Agravante/Réu reside num condomínio de alto
padrão, numa das regiões mais nobres da cidade de Campinas e que patrocina
diversas causas, com base em pesquisa na internet.
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão “a quo” que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao Réu,
por ser tratar advogado em franca atividade, fato que contraria a alegada
impossibilidade financeira.
Pois bem. Cabe destacar que, nos casos
em que se pleiteia o beneplácito da gratuidade judiciária, via de regra, os pedidos
se alicerçam apenas na declaração de pobreza, consistente em presunção “iuris
tantum” (presunção relativa), conforme se observa da previsão no Código de
Processo Civil de 2015, in verbis:
“Art. 99, § 3o - Presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
A presunção relativa, todavia, pode ser
refutada pela parte e pelo magistrado, uma vez que o órgão judicante, ao
analisar o pedido, “irá examinar a natureza da ação, o valor pecuniário discutido nela,
a profissão do postulante e o lugar onde reside ou tem seu domicilio; enfim, vários serão
os dados que o próprio objeto da lide poderá revelar para o juiz conceder ou não o
beneficio postulado”,1 pois é na “pessoa de quem pede o benefício que se encontram
os pressupostos pessoais, de ordem econômica para deferimento ou não do pedido”.2
Nesse sentido, vale citar os ensinamentos
dos i. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “o juiz da causa, valendo-
se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado
demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A
declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático
que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é
prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus
1 Assistência Jurídica Gratuita, Assistência Judiciária e Gratuidade Judiciária, Hélio Márcio Campo, Ed.
Juarez de Oliveira, p. 71.
2 Ob. cit. p. 58

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146970-37.2020.8.26.0000 -Voto no 32074
4
dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de
pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio.
Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo
pobreza, deferindo ou não o benefício” (destaque).3
Importante salientar que os benefícios da
Justiça Gratuita pressupõem que a parte não tenha condições financeiras de
suportar o pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência e/ou
periciais sem prejuízo próprio ou de sua família, conjuntura que, conquanto não
exija miserabilidade da parte, também não permite que o beneficiário seja
proprietário de bens e/ou valores, pois seria um desvirtuamento indevido do
instituto da gratuidade permitir que alguém que efetivamente possua condições
não arque com os pagamentos devidos pela atividade estatal e pela
sucumbência processual.
No caso em apreço, o Agravante/Réu,
advogado, apesar de afirmar não possuir condições financeiras, não cuidou de
acostar aos autos documentos comprobatórios da sua alegação, tendo em vista
que somente os extratos bancários de sua titularidade junto ao Banco do Brasil
(e-fls. 403/407) não se prestam a tal fim, não apresentando saldo negativo.
A alegada atuação como síndico de seu
condomínio com o objetivo de isenção de despesas condominiais sequer restou
demonstrada, havendo indicativos apresentados pela parte contrária de residir
em condomínio de alto padrão, assim como de atuar como advogado em
diversas causas, ainda que afirme atuação esporádica, elementos incompatíveis
com o pedido de concessão da justiça gratuita.
Tais dados elidem ao menos por ora a
presunção que militava em seu favor com a sua declaração de hipossuficiência.
Ora, os benefícios da Justiça Gratuita são
destinados a parcela da população realmente carente, para a qual referido
pagamento representaria prejuízos vultosos na manutenção vital mínima própria
ou familiar. Logo, não se pode dar guarida à pretensão recursal do Agravante.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
3 Código Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 7a ed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 1.458, na
nota 2, ao art. 4o da Lei 1.060/50.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146970-37.2020.8.26.0000 -Voto no 32074
5
PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pelo Autor e DETERMINO o
recolhimento das custas recursais junto ao Juízo de Origem, no prazo de 15 dias,
sob pena de inscrição dos valores na Dívida Ativa estadual.
Berenice Marcondes Cesar

Relatora